Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multas em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a construção de unidade de saúde na municipalidade - Hospital Geral de Paracambi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Tarciso Gonçalves Pessoa contra o Acórdão 2176/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do teor deste acórdão ao embargante.